Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0706995-05.2017.8.07.0007 DESPACHO No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de maio de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator